Tribunal: STF
Processo: Rcl 64916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Locaban Ambiental Ltda., em face de decisão proferida pela Vara Única do Trabalho de Salgueiro, no processo nº 0001088-23.2013.5.06.0391, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, em fase de execução, na qual determinada a inclusão, no polo passivo da demanda, de empresa que, supostamente, formaria grupo econômico com a executada principal.
 
 3.	Sustenta, em síntese, inobservância, por parte do Tribunal reclamado, do decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), por meio do qual determinada a suspensão dos processos da espécie, tendo em vista a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, sem que tenha participado do processo de conhecimento.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução nos autos do processo de origem, determinando-se a liberação de toda e qualquer constrição que haja em nome da ora reclamante, em relação aos autos informados, abstendo-se de nova constrição em face dos seus bens, até ulterior deliberação. 
 
 5.	Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar (inclusive no que diz respeito aos bloqueios) e cassar a decisão impugnada, determinando-se a imediata suspensão do processo de execução, em consonância com o paradigma apontado, bem como a liberação de toda e qualquer constrição que haja em nome da ora reclamante, em relação aos autos informados, além da suspensão, até ulterior deliberação, de toda e qualquer nova medida constritiva.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 11.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 12.	In casu, a Vara Única do Trabalho de Salgueiro, em julgamento de petição em execução, indeferiu pedido de suspensão do feito, até o julgamento do Tema RG nº 1.232, impondo transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 21):
 
“(...) Indefiro o requerido na petição retro, de Id 647c2fc, pois a inclusão da empresa no polo passivo se deu em abril/2023, conforme decisão de Id 7ae7808, ou seja, anterior à decisão juntada aos autos no Id 0a4dcc3, que se deu somente em maio/2023. 
Portanto, intime-a para ciência, devendo comprovar o valor devido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução com tentativa de penhora on line junto ao Sisbajud e demais diligências necessárias. (...).”
 
 13.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Locaban Ambiental Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada deste mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.

 14.	Registro, ademais, que a origem da inclusão da reclamante no polo passivo da execução decorre do reconhecimento de grupo econômico, consoante se extrai do seguinte excerto (e-doc. 13, p. 5; grifos no original):  

“Nesse contexto, assim como já reconhecido nos autos do processo 0001331-93.2013.5.06.0391, entendo caracterizada a existência de interligação entre os empreendimentos apta a configurar a figura prevista no artigo 2º, § 2º consolidado.
Portanto, inclua-se no polo passivo da presente execução as empresas LOCABAN AMBIENTAL LTDA, CNPJ 19.048.559/0001-10 e LOCABAN - LOCACAO, EVENTOS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA, CNPJ nº 17.168.489/0001-08, as quais passam a responder solidariamente com a reclamada pelo débito previdenciário executado nesta reclamação.”.

 15.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema RG nº 1.232.
 
 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0001088-23.2013.5.06.0391, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator